Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. INVIÁVEL. HABITUALIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as execuções penais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os crimes praticados de forma habitual e reiterada permitem o reconhecimento da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir:
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a habitualidade criminosa do agente descaracteriza a continuidade delitiva, uma vez que não se identifica um desígnio único, mas sim a prática reiterada e autônoma de crimes.
5. O grupo criminoso em que estava inserido o agravante tinha método e praticava os crimes de forma organizada. A associação criminosa e a especialização no cometimento de crimes de roubo de relógios de luxo não caracterizar continuidade delitiva, mas sim habitualidade e reiteração delitiva.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.